Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702027-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE LIMA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ROBERTO DE LIMA BORGES em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Ordinária no 0744728-81.2021.8.07.0001, que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ROBERTO DE LIMA BORGES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é técnico de resíduos sólidos com remuneração bruta de R$ 7.680,95. Sustenta que, por ocasiões extraordinárias, contraiu diversos empréstimos junto aos requeridos, os quais consomem, atualmente, 100% de sua renda. Aduz que a soma dos descontos referentes aos empréstimos alcança o montante de R$ 17.801,71, os quais são descontados tanto mediante consignação quanto diretamente na sua conta corrente. Narra que, diante disso, se encontra em situação de superendividamento. Argumenta que a apropriação integral de seu salário fere o direito ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. Discorre que os requeridos concorrem para a situação vivida pelo autor, haja vista que concedem e concederam empréstimos sem levar em conta a real capacidade deste de arcar com tais compromissos. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Diante do exposto, a autora requer a procedência dos pedidos da presente demanda para que: 1.1. para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104- A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); 1.1.1. caso seja indeferido o pedido anterior, que seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$ 1.670,75 (Hum mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; 1.2. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC; Decido. Conforme demonstra o último contracheque juntado pelo autor, este possui remuneração de R$ 7.680,95 (id. 111800577). Trata-se de renda sensivelmente superior à média brasileira, sobretudo após a turbulência econômica causada pelo advento da pandemia da COVID-19. Os benefícios da gratuidade de justiça devem ser concedidos àqueles que, de fato, não poderiam ter o devido acesso ao Poder Judiciário sem tal benesse. O autor é servidor público, categoria reconhecidamente menos afetada por abalos econômicos. De outra feita, o fato de possuir compromissos financeiros, condição comum a praticamente todo assalariado, não faz com que o direito seja reconhecido ao autor. Ante o exposto, REJEITO o pedido de gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 16:59:12. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Afirma error in judicando pois demonstrou que os descontos de empréstimos consignados descontados em seu contracheque e os debitados em sua conta corrente comprometem 100% de sua remuneração pois, embora receba remuneração bruta de R$ 7.680,95, tem renda líquida de R$ 4.026,36, a qual é integralmente retida pelo BRB, deixando-o com saldo negativo. Pontua que é assegurado a todo o brasileiro o direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovado a insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais (art. 98 do CPC). Assevera presunção de sua hipossuficiência, a qual somente poderá ser afastada por elementos que infirmem a declaração de pobreza apresentada. Ainda; os extratos bancários e contracheques apresentados nos autos comprovam que possui como única renda o salário proveniente do GDF, o qual tem sido integralmente apropriada pelo Banco de Brasília. Para tanto requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito: “1. Requer seja deferido o benefício da gratuidade de custas, pois não tem a autora condições no momento de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 do CPC; 2. Caso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, que seja oportunizado ao agravante a juntada de documentos tendentes a comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, CPC (Acórdão 1346459, 07044937520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. No que tange ao preparo, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando a intimação do autor para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias. Em consulta ao processo de origem (0744728-81.2021.8.07.0001) verifico que a demanda versa sobre repactuação de dívidas em razão de superendividamento de servidor do GDF que recebe remuneração bruta de 7.296,45, mas tem a renda totalmente comprometida por descontos de empréstimos consignados e em conta corrente. A assunção de dívidas não é motivo para se transformar em pessoa em condição de pobreza. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Desnecessária a intimação da agravada tendo em vista a ausência de citação. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de fevereiro de 2022